Tribunal: TJDFT
Processo: 0701517-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO (ART. 966, VIII, DO CPC/2015). EXPRESSA MANIFESTAÇÃO SOBRE A QUESTÃO FÁTICA NO ACÓRDÃO RESCIDENDO. PRETENSÃO RESCINDENDA INVIÁVEL. VIA RECURSAL TRANSVERSA. INADMISSÍVEL. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.
1. Nos termos do art. 966, VIII e § 1o do 2015, o erro de fato que enseja a pretensão rescisória é caracterizado “quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.”
2. Diante desse contexto normativo, no juízo rescindendo há que se perquirir: a) se a sentença ou o acórdão admitiu fato inexistente ou se considerou como real fato inexistente; b) se o referido fato foi ou deveria ter sido objeto de pronunciamento pelo juiz ou pelo Tribunal prolator da decisão rescindenda; c) embora não esteja expressamente previsto, por consectário lógico, que o fato controvertido seja capaz por si só de alterar a decisão exequenda.
3. Demonstrado que tanto na sentença quanto no acórdão houve manifesta apreciação da questão fática relativa a operação de doação lançada na Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física, não bastando para desconstituir o fato gerador a simples retificação da referida DIRPF, se mostra inviável a pretensão rescindenda.
4. Não se admite a rescisória como via recursal transversa para reabertura da fase de produção de prova e com o escopo de rediscussão de questões já dirimidas pelas instâncias ordinárias.
5. A rescisória é cabível quando o acórdão pressupõe equivocadamente uma situação fática. Não sendo admitida, contudo, quando os fatos foram considerados pelo órgão julgador com base em exauriente perquirição probatória.
6. Pedidos da ação rescisória julgados improcedentes.